Tribunal: TJMT
Processo: 1019590-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração opostos após ultrapassado o prazo previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil são intempestivos.
2. Embargos de declaração não conhecidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019590-39.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS DELL EUGENIO - CPF: 003.790.261-04 (EMBARGANTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.

Os embargos de declaração opostos após ultrapassado o prazo previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil são intempestivos.

2.

Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS DELL EUGENIO
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, com amparo no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar improcedente o pedido inicial.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que “
duas

partes do voto apresentam obscuridades ou análise equivocada da situação”.

Aduz que “
em momento algum, nos autos, onde estão juntadas das licenças tem qualquer comprovante de endereço, a parte que fala da PROPRIEDADE é que está o município de Poxoréo. A afirmação de que UTILIZOU O ENDEREÇO PARA AS LICENÇAS NÃO PROCEDE
”.

Assevera que “
houve muito prejuízo, alguém (tal de JOB MOREIRA) com esse endereço usado como TIMBRE em sua petição SEM AUTORIZAÇÃO SEM PROCURAÇÃO SEM SER CONTRATADO PARA TAL, fez uma defesa sabe-se lá por que!!!!”.

Requer que “
se considere nula a defesa por não conter, comprovante de endereço, identificação do autuado nem tão pouco procuração”,
que
“considere que sim houve prejuízo uma vez que o autuado JAMAIS FOI INTIMADO”.

Requer ainda
“o conhecimento e provimento dos presentes embargos para suprir a obscuridade e a omissão destas análises apontadas de modo a manifestar quanto aos apontamentos que estão na exordial e nas impugnações, só não foram dadas as devidas atenções às ausências de tais documentos, identificação, comprovante de endereço e principalmente procuração, dentro do processo administrativo. O que gerou a falha na intimação. De modo a reconhecer que não foi intimado e que isso gerou prejuízo na defesa”.

Certidão de id. 129521670 atesta a intempestividade do recurso oposto.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id. 131515846).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A tempestividade é um dos pressupostos recursais.

A certidão lançada no id.

129521670
atesta a oposição dos presentes embargos fora do prazo legal, o que não merece reparos. Explico.

O artigo 1.023 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos,
no prazo de 5 (cinco) dias,
em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (grifei)

O que se observa dos expedientes, em cotejo com a certidão de intempestividade, é que, em 05/05/2022, foi expedida intimação e o embargante registrou ciência do acórdão em 09/05/2022, já o protocolo dos embargos ocorreu em 26/05/2022, ou seja, já findado o prazo legal.

Em face do exposto,
não

conheço
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022